Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. OVERLOAD (EXCESSO DE PESO DA AERONAVE). REACOMODAÇÃO EM VOO COM CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO 9 HORAS DEPOIS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “O overload constitui modalidade de fortuito interno, inerente ao próprio desempenho da atividade de transporte aéreo. Por se tratar de hipótese de ocorrência previsível no ramo aéreo, deve ser considerada na análise dos riscos empresariais e exige que transportador esteja preparado para prestar adequada assistência aos passageiros prejudicados pelo evento”. (Acórdão 1425656, 0744280-63.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no DJe: 06/06/2022.)
2. Na hipótese, o autor adquiriu passagem aérea com voo direto de Vitória/ES a Salvador/BA, para o dia 30/10/2024, às 11h40, mas foi realocado em voo com conexão em Congonhas, com chegada ao destino com nove horas de atraso. Alegou que não recebeu assistência material e ainda teve a mala danificada.
3. A empresa aérea responde pelas despesas com alimentação custeadas pelo autor durante o atraso do voo, conforme comprovante juntado aos autos (ID 74780257).
4. Quanto ao dano na bagagem, não há prova nos autos que justifique a indenização de uma mala nova. O Relatório de Bagagem Danificada (RIB - ID 74781110), único documento apresentado pelo autor, informa apenas “puxador retrátil quebrado”. Um puxador retrátil pode ser adquirido por menos de 100 reais.
5. O dano na mala, que não se tornou inservível, não confere ao passageiro o direito à indenização de uma mala nova, especialmente quando não há registro fotográfico da avaria e se a mala danificada pesava 13 kg e o pedido de indenização diz respeito a uma mala de 20 kg.
6. Se o conserto da mala estava ao alcance do autor e foi oferecido pela empresa (RIB - ID 74781110), é indevida a pretensão de indenização da mala nova.
7. Quanto ao dano moral, não há nos autos prova de que o autor perdeu o aniversário da mãe. O reconhecimento da relação de consumo não dispensa o consumidor de provar as suas alegações. O autor afirmou que perdeu o aniversário da mãe, e como prova juntou a carteira de identidade da mãe, documento hábil para demonstrar a data de nascimento, mas insuficiente para comprovar eventual festa ou comemoração. Para tanto, bastaria o convite ou simples mensagens trocadas entre os membros da família.
8. Assim, deve ser reduzido o quantum para R$ 2.000, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a pouca extensão do dano.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os danos materiais em R$ 31 (trinta e um reais) e reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000 (dois mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.